Tribunal: TCU
Processo: 009.119/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão em que o TCU considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame interposto por Jurandy Silva Caldas contra o Acórdão 2238/2024-TCU-Primeira Câmara , em que o TCU considerou ilegal e negou registro a seu ato de aposentadoria no cargo de Administrador do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), em razão da percepção da parcela remuneratória oriunda de Plano de Classificação de Cargos e Salários (PCCS), denominada Diferença Individual. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e ao INSS.